Tribunal: STF
Processo: HC 221122
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Denner Lucas Alencar, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte e, nessa extensão, denegou a ordem no HC nº 757.679/GO.



    Narra a defesa que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06) e que a referida prisão foi posteriormente convertida em preventiva. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da i) ocorrência de violência policial no momento da abordagem; e ii) ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito, apontando não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ao final, requer a revogação da prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que superados referidos óbices, anoto trecho autoexplicativo da decisão de primeiro grau (e-Doc 5):



    “(...)



    De início, quanto ao questionamento sobre suposta irregularidade ocorrida na prisão em flagrante, pois teria ocorrido mediante violência policial, a Corte de origem consignou que "[...] na audiência de custódia o tema foi objeto de apreciação com providências cabíveis, sob pena de supressão de instância" (fl. 285). De fato, para análise de eventual nulidade decorrente de o Paciente ter sido agredido pelos Policiais que o prenderam em flagrante, seria imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na estreita via do do habeas corpus, uma vez que não se coaduna com o rito célere e com a cognição sumária do remédio constitucional.



    (...)



    Como se vê, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a apreensão de substancial quantidade das drogas – 4,120kg de cocaína – na companhia de um adolescente (fl. 285). Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (...)”



    Pelo que há na decisão impugnada, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente